Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-79.2022.8.11.0032
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000398-79.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA BASTOS DA SILVA - CPF: 059.497.521-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1000398-79.2022.8.11.0032

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s): VANESSA BASTOS DA SILVA

Recorrido(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – CONTRATO ASSINADO VIA DIGITAL – ACEITE DIGITAL – IP DE IDENTIFICAÇÃO – ASSINATURA COM SENHA E LOGIN PESSOAL – CONTRATO REGULAR – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Existindo a assertiva desde a inicial de que o autor teria ido até a faculdade e “assinado” a pré-matrícula, já nos conduzem à veracidade da celebração do contrato via digital, tendo inclusive aceite digital com login e senha, bem como, IP de identificação, com a localização correta, bem como, somando-se ao fato de existir o histórico escolar, contendo até mesmo matérias com a aprovação, sendo descortinada a tentativa de se livrar de dívida válida. Escorreita a sentença que assim concluiu.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode ser mantida na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAS.
Mantida a pena de litigância de má-fé da sentença, em seus exatos moldes, quando se registra a tentativa de se livrar de dívida existente e ainda galgar indevida indenização.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, mantido nos 10% sobre o valor da causa já fixados na sentença, bem como, revogada a gratuidade de justiça neste momento, pelo fato de que a gratuidade não se coaduna com a litigância de má-fé, sob pena de ser um benefício indevidamente aproveitada na tentativa de locupletar-se de forma ilícita, agregada ainda a condenação da litigância de má-fé anteriormente analisada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022